Tribunal: TJDFT
Processo: 0731107-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731107-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE GERMANO ALMEIDA VIEIRA D E S P A C H O Em que pese tenha o agravante mencionado a concessão do efeito suspensivo, da apreciação das razões recursais percebe-se que deixou de fundamentar tal pleito, bem assim de requerê-lo ao final da peça. Assim, não havendo tutela de urgência a apreciar, e em respeito às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA para, querendo, contra-arrazoar o presente recurso, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Após, retornem conclusos os autos. Intime-se. Brasília, 19 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator